Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação cível. Promessa de compra e venda imobiliária. Prazo de tolerância em dias úteis. Atraso na entrega. Inexistência de caso fortuito ou força maior. Ausência de dano moral.
1. É válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias úteis, razoável ante a complexidade do empreendimento.
2. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes, tendo como termo final a entrega das chaves.
3. Inexistência de dano moral.